Tribunal: TJDFT
Processo: 0758658-92.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0758658-92.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB EMBARGADO: DJACYR CAVALCANTI DE ARRUDA DECISÃO Em face da certidão de óbito juntada (ID 20194703), esclareçam os herdeiros se já foi aberto o inventário. Em caso afirmativo, junte termo de compromisso do inventariante e regularize-se a representação processual. sucessores legítimos, a habilitação no processo. Int. Brasília/DF, 7 de outubro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora